Tribunal: TJSP
Processo: 1033299-39.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Lesão ombros, coluna cervical, joelhos e cotovelos - Laudo pericial que afirma não haver doença incapacitante atual - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Custeio dos honorários periciais – Isenção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Lesão ombros, coluna cervical, joelhos e cotovelos - Laudo pericial que afirma não haver doença incapacitante atual - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Custeio dos honorários periciais – Isenção total do segurado prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n§ 8.213/91 – Obrigação que compete ao Estado – Aplicação da tese firmada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.044 – Pretensão que, todavia, deve ser discutida pelo INSS em ação própria – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida – Recursos desprovidos, com observação.